Tribunal: TJES
Processo: 5002627-45.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002627-45.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VALDECIR VICTOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002627-45.2023.8.08.0014

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECDO.: VALDECIR VICTOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO PENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES.
PROVA ROBUSTA DE PARTICIPAÇÃO DA PREPOTA DA RECORRENTE NA FRAUDE. DEVOLUÇÃO DE VALORES A EMPRESA INDICADA POR ESTA.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Valdecir Victor em face do Banco C6 Consignado S/A, aduzindo o requerente, em síntese, que recebeu uma ligação no dia 04/08/2021, da linha telefônica nº (27) 99966-8252, em nome do requerido, ofertando a redução e portabilidade de um empréstimo para o ora requerido. Informa que devolveu integralmente o valor recebido para a empresa Queiroz Promotora de Crédito Ltda, tomando conhecimento de que foi vítima de um golpe, pois passou a receber descontos em dobro no seu benefício. Busca, assim, a nulidade do contrato nº 010110760868, restituição em dobro dos valores pagos, além de danos morais. Em defesa ofertada no ID 6128415 o requerido informa que o contrato foi realizado mediante biometria facial, não havendo qualquer irregularidade. A instituição financeira ofertou RI no ID 6128433, devidamente contrarrazoado pelo autor no ID 6128437.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico com a Requerida. Condeno a parte Requerida ao pagamento, em dobro, de todos os valores descontados no benefício previdenciário tendo como causa geradora o contrato ora desconstituído. A correção, nos índices praticados pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, deve contar do desembolso de cada prestação pela parte Autora, com acréscimo de juros de mora desde a citação, para as parcelas anteriores, e desde o desembolso, para as posteriores ao ato citatório. Condeno a parte Requerida, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a contar da publicação desta sentença (Súmula n. 362 – STJ), retroagindo os juros à data da citação, por se tratar de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Afasto a preliminar de nulidade da r. sentença por julgamento ultra petita, considerando que a questão relacionada à amostra grátis foi utilizada como fundamento do magistrado de piso para informar a desnecessidade de devolução do valor depositado em benefício do recorrido. Sua destinação,
a priori
, será analisada em momento oportuno. Dito isso, o que se observa nos autos é que, de posse de informações privilegiadas, a empresa Fontes Promotora de Crédito (CNPJ 11.643.037/0001-54) entrara em contato com o autor induzindo-o a firmar um novo contrato com a garantia de redução das parcelas do empréstimo que mantinha junto ao Banco do Brasil. O que ocorreu, na verdade, foi o lançamento de um novo empréstimo (nº 010110760868), o que não era a sua vontade, obviamente prejudicando-o, conforme se infere do ID 6128396. Observo, ainda, manobra ardilosa da preposta da requerida (parceira da recorrente), que através da empresa Queiroz Promotora de Crédito Ltda, considerando que acessam dados pessoais dos consumidores e acabam ludibriando os mesmos com informações falsas a respeito de redução das parcelas de empréstimo. Está ausente, assim, a livre intenção do autor em firmar o contrato de nº 010110760868. Posto isso, diante da responsabilidade objetiva que ora se apresenta, correto o comando sentencial que anulou o contrato objurgado e determinou a restituição dos valores descontados, fixando ainda danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos suportados pelo autor, que não se comparam ao mero aborrecimento. Ouso, apenas, discordar do magistrado sentenciante no que se refere à devolução em dobro. A fraude perpetrada por terceiros, ora reconhecida judicialmente, afasta a má fé e configura hipótese de engano justificável. Por fim, deixo de determinar a compensação do valor recebido pelo autor, não por se tratar de amostra grátis, posto que o mesmo promoveu a devolução integral à empresa Queiroz Promotora de Crédito Ltda (ID 6128394), por indicação da preposta da requerida que intermediara o contrato, cabendo ao banco recorrente diligenciar eventual demanda indenizatória regressiva face à mesma para recuperação dos prejuízos.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor ocorra na forma simples. No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)